Tribunal: STF
Processo: HC 253885
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 962.585/PR (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, nos autos de ação penal nº 0000106-71.2008.8.16.0159 e de revisão criminal nº 5002293-75.2016.8.16.0000, à pena de 29 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 121, § 2º, incs. I e III, c/c o art. 14, inc. II, por quatro vezes (homicídios qualificados tentados), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa interpôs nova revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo julgada improcedente (e-doc. 4). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, sendo indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 5). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes articulam a configuração do concurso formal próprio, uma vez que não haveria desígnios autônomos na conduta do agente.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao julgar improcedente o pedido revisional, o Tribunal de Justiça considerou que a sentença condenatória não contrariou texto expresso da lei ou evidências dos autos. Foi aplicado concurso formal impróprio de crimes, uma vez reconhecida pelos jurados a existência de desígnios autônomos em relação a cada vítima. Eis os fundamentos lançados:



    “Ao contrário do sustentado pelo requerente, a sentença condenatória não foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ao concluir que houve concurso formal impróprio de crimes, previsto na parte final do art. 70, caput, do Código Penal.



    De acordo com o referido dispositivo legal, “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior” (destacou-se). 



    Na arguta lição de Cleber Masson, “Divide-se o concurso formal, ainda, em perfeito e imperfeito. 



    Perfeito, ou próprio, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem agir com desígnios autônomos. 



    Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. 



    Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Portanto, envolve crimes dolosos, qualquer que seja sua espécie (dolo direto ou dolo eventual). Para o Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    É nítida a conclusão de que a regra do concurso formal perfeito constitui-se em flagrante benefício ao réu. Com efeito, trata-se de fórmula destinada a lhe favorecer, uma vez que a lógica seria responder normalmente por todos os crimes que praticou. O Código Penal utilizou-se dessa opção, todavia, por se tratar de hipótese em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos, eis que os crimes são culposos, ou, no máximo, apenas um é doloso e os demais, culposos. 



    Por outro lado, no que diz respeito ao concurso formal impróprio ou imperfeito, o art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal consagrou o sistema do cúmulo material. Tal como no concurso material, serão somadas as penas de todos os crimes produzidos pelo agente. E, nesse ponto, agiu acertadamente o legislador. 



    De fato, se há desígnios autônomos, há dolo na conduta que produz a pluralidade de resultados, e o agente deve responder por todos os resultados a que deu causa, sem nenhum tratamento diferenciado. Ora, é clara a inexistência de diferença, exemplificativamente, na conduta daquele que, desejando a morte de todos os membros de uma família, ingressa na residência em que vivem e coloca fogo no corpo de cada uma das pessoas, matando-as, da conduta de atear fogo na residência durante o período de repouso noturno, causando a morte de todos os indivíduos. 



    Em ambas as situações o agente queria a morte de várias pessoas, e as efetivou . Na primeira hipótese, estaria desenhado o concurso material (pluralidade de condutas e pluralidade de resultados), enquanto na segunda restaria delineado o concurso formal (unidade de conduta e pluralidade de resultados). 



    O tratamento jurídico, por questões de lógica, de bom senso, e, notadamente, de Justiça, deve ser idêntico em ambos os casos” (in Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pp. 1054/1056, e-book, destacou-se). 



    No caso em exame, a conclusão pelo concurso formal impróprio, com a consequente aplicação do sistema do cúmulo material, foi extraída do conjunto probatório existente nos autos no sentido de que o requerente agiu com desígnios autônomos em relação a cada vítima, ou seja, de que agiu com dolo (intenção) de matar cada uma delas. 



    Com efeito, é dos autos de ação penal, em especial da denúncia e dos quesitos formulados aos jurados (uma série de quesitos para cada vítima), que o motivo dos crimes foi o fato de que as vítimas impediram o requerente de praticar um crime de roubo em outra ocasião, de modo que ele visava se vigar de todas elas (movs. 1.14, p. 30, e 1.15, pp. 01 /11, da revisão criminal nº 0045403-68.2023.8.16.0000). Para tanto, o requerente ateou fogo na casa das vítimas e escorou a sua porta, impedindo que elas de lá saíssem. 



    O requerente, portanto, agiu com dolo em relação a todas as vítimas. O seu desígnio (dolo/intenção) era autônomo em relação a cada uma delas, ou seja, desejou os quatro resultados produzidos com uma única conduta, desdobrada em dois atos executórios: atear fogo na casa das vítimas e bloquear a saída do local. 



    Em razão disso, bem constou da sentença condenatória que os jurados reconheceram o dolo específico do requerente em relação a cada um dos quatro resultado produzido, verbis: 



    “O Ministério Público requereu, na denúncia, o reconhecimento do concurso formal de crimes previsto no artigo 70, in fine, do Código Penal, ou seja, com aplicação do cúmulo material. 



    No que toca todos os crimes submetidos a julgamento, houve reconhecimento, pelos jurados, de dolo específico para cada um deles, de modo que se impõe o cúmulo material. Aplica se o dispositivo em comento” (mov. 1.15, p. 25, da revisão criminal nº 0045403-68.2023.8.16.0000). 



    Por conseguinte, a sentença condenatória (confirmada em parte quando do julgamento da apelação criminal nº 724.117-6 e da revisão criminal nº 5002293- 75.2016.8.16.0000) não contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. 



    Nessas condições, impõe-se julgar improcedente a presente revisão criminal.” (e-doc. 4, p. 2-4; grifos nossos).



    8. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, corroborou a ótica, e não vislumbrou qualquer ilegalidade no reconhecimento do concurso formal impróprio, haja vista a existência de desígnios autônomos (e-docs. 5 e 6).



    9. Diante do exposto, não se verifica qualquer situação de constrangimento ilegal. Isso porque, para a caracterização do concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal), exige-se a prática, pelo agente, de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica de exasperação de pena.1 



    10. No caso, no contexto fático relacionado ao cometimento dos crimes, da forma como retratado pelas instâncias ordinárias, revela-se que o paciente agiu com dolo em relação a todas as vítimas. O seu desígnio (dolo/intenção) era autônomo em relação a cada uma delas, ou seja, desejou os quatro resultados produzidos com uma única conduta, desdobrada em dois atos executórios: atear fogo na casa das vítimas e bloquear a saída do local. 



    11. Desse modo, as instâncias de origem assentaram a existência de desígnios autônomos e reconheceram o concurso formal impróprio, com aplicação da regra do cúmulo material, na forma do art. 70, in fine, do CP. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, POR DUAS VEZES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Assentado pela instância ordinária que os crimes imputados aos pacientes foram praticados com desígnios autônomos, inviável o reconhecimento do concurso formal de delitos, por pressupor exame do acervo probatório, medida incompatível com esta via processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.581-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Concurso de delitos. 3. Não é possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando a instância ordinária assenta que o agente estava imbuído de desígnios autônomos, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.348-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática. 16 ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2019, p. 350.